Tribunal: CARF
Processo: 10469.905342/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. CONVOLAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE.
Admite-se a convolação do pedido de compensação de pagamento indevido ou a maior que o devido em compensação de saldo negativo, quando comprovado erro de fato no prenchimento da Declaração de Compensação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM SEDE DE RECURSO. DESCABIMENTO.
Descabe a não homologação de declaração de compensação quando comprovado em diligência que o crédito nela pleiteado possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905342/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.413 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
INDUSTRIAS BECKER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. CONVOLAÇÃO DE
PEDIDO. POSSIBILIDADE.
Admite-se a convolação do pedido de compensação de pagamento indevido ou
a maior que o devido em “compensação de saldo negativo”, quando
comprovado erro de fato no prenchimento da Declaração de Compensação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO EM SEDE DE RECURSO. DESCABIMENTO.
Descabe a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado em diligência que o crédito nela pleiteado possui os requisitos
legais de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, validando o crédito de R$ 12.787,51 a título de saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário de 2005 e o crédito de R$ 12.738,94 a título de pagamento indevido ou a
maior de CSLL para o período-base de jan/2005, homologando a compensação até o limite de
crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905342/2009-11
Fl. 16087
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905342/2009-11

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação
DCOMP de fls. 36/41, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurada por estimativa em janeiro de 2005, com
débito de sua responsabilidade. O crédito pleiteado importa em R$ 12.738,94.
2. Através do Despacho Decisório eletrônico de fls. 25 e 26, a Delegacia da
Receita Federal DRF em Natal/RN não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação, ao fundamento de que, em se tratando de estimativa, a
pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor pago a maior ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 12/11/2009,
fls. 02/04), alegando, em síntese, que:
3.1
‘Trata-se
da
PER/DCOMP
sob
No
de
controle
19919.00875.300407.1.3.040150 datada em 30/04/2007 com o valor originário de R$
12.738,94 (doze mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) e
valor a ser compensado de R$ 12.738,94 (doze mil, setecentos e trinta e oito reais e
noventa e quatro centavos). Ocorre que houve um erro no preenchimento da
Per/Dcomp, tendo em vista que o credito originário refere-se a saldo negativo e não
pagamento indevido ou a maior como informado. Tal erro ocasionou o indeferimento
da compensação.’
3.2 ‘DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer:
1 – A homologação da PER/DCOMP sob no 19919.00875.300407.1.3.040150
para ser compensado no valor de R$ 12.738,94, tendo em vista que o valor do crédito
originário é de R$ 82.209,11.
2 – O reconhecimento da compensação visto que apresenta todos os requisitos
para o seu deferimento.’ ”

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC em
12 de julho de 2013, conforme acórdão n. 11-41.684 (e-fl. 78), o qual ostentou a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
Fl. 16088
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905342/2009-11

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do
Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do
dever deste último identificar perfeitamente na declaração qual o direito
creditório que julga possuir. A alegação de direito creditório distinto do
apontado na Dcomp original constitui inovação do pedido, descabendo aos
órgãos julgadores sua apreciação em sede de manifestação de inconformidade.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 87, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Afirma que “...juntou documentos e comprovou a existência do crédito” e que
“Apenas e tão somente, por uma questão de interpretação da norma, verificou-se que o crédito
decorreu de IRPJ PAGO A MAIOR, passível portanto de compensação.”
Sustenta que é “...plenamente cabível a revisão do lançamento constituído no
Despacho Decisório não enfrentado pela DRJ/Recife/PE, conforme clara previsão no art. 149, do
CTN, uma vez que o crédito não havia sido constituído mediante DCTF-Retificadora e assim o
foi posteriormente, nascendo portanto para o contribuinte o direito à revisão efetuada.”
Requer que “...este Conselho Administrativo, declare o retorno dos autos à
instância de origem para que seja apreciada a Manifestação de Inconformidade com base nos
argumentos de que o valor do crédito não decorre de pagamento indevido ou a maior, mas sim de
apuração de SALDO NEGATIVO DE IRPJ, consoante DIPJ.”
Assevera que “...a manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa manifestação
de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN relativamente ao
débito objeto da compensação, suspendendo-se, por conseguinte, a fluência do prazo
prescricional, o qual volta a fluir após o respectivo julgamento, caso a decisão seja favorável à
Fazenda Pública.”
Junta acórdãos de jurisprudência administrativa e, ao final, requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e a declaração da validade do crédito a compensar.
Após uma primeira análise dos autos, o colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.145 desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 239),
vazada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, a fim de aferir a
suficiência do direito creditório vindicado, atestando se a parcela do saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2004, composto pela estimativa indicada neste processo, está
disponível e se é suficiente para homologar o PER/DCOMP n.o
19919.00875.300407.1.3.04-0150, transmitido em 30/04/2007, efetivando-se a análise
Fl. 16089
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905342/2009-11

e cálculo de atualização monetária do direito creditório na forma própria para saldo
negativo.

Em resposta à Diligência, a Unidade Preparadora elaborou a informação fiscal de
e-fls. 16.073, em relação à qual o Recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 16.082.
Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.145, os autos retornaram a
este relator para prosseguimento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, é de se tecer considerações sobre o pedido do Recorrente de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até o deslinde do presente processo.
A matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN e não comporta maiores
digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito da suspensão pleiteada
como decorrência da apresentação de recurso, na forma da legislação que regula o processo
administrativo tributário.
Com relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o Despacho Decisório
Eletrônico não reconheceu a consistência do crédito informado no PER/DCOMP por “tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução de IRPJ ou da CSLL devida no
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
Por outro lado, a instância a quo entendeu que o PER/DCOMP em questão
configuraria, na verdade, um pedido de retificação da declaração, o qual não poderia ser
apreciado pelo órgão julgador de primeira instância por falta de competência normativa.
Fl. 16090
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905342/2009-11

A inovação do pedido do contribuinte e a falta de competência da instância a quo
para julgamento do feito foram, portanto, os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido para o
não reconhecimento do crédito vindicado.
O Recorrente, por sua vez, sustenta que cometeu erro no preenchimento do
PER/DCOMP, defendendo a possibilidade de convolação do pedido de compensação de
“pagamento indevido” em “saldo negativo” apurado ao final do período.
Em verificação preliminar, este relator concluiu pela pertinência do direito do
contribuinte à reanálise do crédito vindicado, seja como compensação da estimativa paga a maior
- fundamentado na Súmula CARF no 841-, seja como convolação do pedido em saldo negativo,
lastreado na Súmula CARF no 1752.
Em decorrência disso, decidiu o colegiado baixar o processo em diligência para
que a Unidade de Origem analisasse o crédito como “saldo negativo” apurado ao final do
período e atestasse a suficiência do valor pleiteado, se fosse o caso.
Em cumprimento à diligência, por meio da Informação Fiscal n° 615/2021 -
EQAUD-DCFAZ 4a RF, a Unidade de Origem confirmou a existência do crédito, como resta
evidenciado nas conclusões da citada Informação, reproduzidas a seguir:
1) Os valores de apuração de CSLL por estimativa e de apuração anual
informados na DIPJ original estão corretos;
2) Foi apurado corretamente saldo negativo de CSLL no valor de R$ 12.787,51
para o ano-calendário 2005. No entanto, este saldo negativo não foi utilizado pela
empresa em compensações, conforme consultas ao sistema SCC;
3) Foram apurados valores de pagamentos a maior de estimativas de CSLL nos
meses de janeiro a abril/2005, conforme demonstrado na coluna em amarelo na
mesma planilha;
4) Por fim, o somatório destes dois créditos (Saldo Negativo da DIPJ original
mais PGIM das estimativas) é exatamente o valor do saldo negativo apurado na DIPJ
retificadora apresentada pela empresa que, no entanto, consideramos incorreta, posto
não ser a forma adequada de utilização dos pagamentos por estimativa;
À vista do exposto e levando em consideração as informações constantes nos
sistemas da RFB em relação aos valores de apuração apresentados pelo contribuinte e
respondendo aos questionamentos apresentados pela Resolução ora tratada,
apresentamos as nossas considerações:

1 Súmula CARF no 84

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
2 Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo
se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher
a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Fl. 16091
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905342/2009-11

a) Houve apenas a retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório.
As DCTF e DIPJ originais estavam com os mesmos valores de apuração e foram
apresentadas corretamente antes desta emissão.
Deixamos de juntar DACON e LALUR por não se aplicarem ao caso, não
havendo créditos de contribuições em análise e não existindo prejuízos fiscais
compensados no período.
No nosso entendimento devem prevalecer as informações apresentadas na DIPJ
original por serem tecnicamente as corretas.
b) Os valores do Saldo Negativo de CSLL para o ano de 2005 estão
corretamente apurados na DIPJ original no valor de R$ 12.787,51, e NÃO FORAM
UTILIZADOS pela empresa em compensações.
Os valores de Pagamentos a maior de estimativa dos meses de janeiro a abril de
2005 foram objeto de PER/DCOMP, entre os quais os três tratados nos processos
indicados nesta informação. Estes valores estão corretos tendo em vista que os
pagamentos foram realizados em valor maior do que os apurados pelo contribuinte na
DIPJ e informados nas DCTF da empresa.
Os únicos pedidos de compensação envolvendo créditos de CSLL do ano-
calendário de 2005 são os relacionados na planilha de fls. 16079, incluindo-se os
pedidos tratados nos processos objeto desta informação.
c) Nossa conclusão é de que devem ser reconhecidos, com base nas informações
acima, os créditos de PGIM de CSLL por estimativas dos meses de janeiro a
abril/2005, conforme tabela abaixo, obtida a partir das informações da planilha de fls.
16078.

Na resposta à diligência, o Recorrente não manifestou contrariedade aos termos e
conclusões consignados na Informação Fiscal n° 615/2021 - EQAUD-DCFAZ 4a RF.
Sem ressalvas a fazer à mencionada Informação Fiscal e considerando os termos
nela consignados, julgo que o Recorrente logrou comprovar de forma idônea e indubitável o
crédito pleiteado por meio do PERD/COMP em questão, razão pela qual é de se dar provimento
ao recurso.
Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, validando o crédito de R$
12.787,51 a título de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2005 e o crédito de R$
12.738,94 a título de pagamento indevido ou a maior para o período-base de jan/2005,
homologando as compensações até o limite de crédito reconhecido.
Fl. 16092
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905342/2009-11

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 16093
DF CARF MF
Original